Tribunal: TJMT
Processo: 1003904-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003904-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.841.703/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO COMPROVAÇÃO DA HISPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ARGUIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que a Recorrente não comprova os requisitos exigidos na norma processual para a contemplação da justiça gratuita pleiteada. A documentação carreada aos autos demonstra considerável acervo patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência, o que enseja a inaptidão ao benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1003904-96.2021
.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
RÚBIA ARGENTA DEON
em virtude da decisão em que neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante e indeferi a gratuidade da justiça pleiteada.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que não possui condição financeira para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Ressalta que os documentos juntados aos autos são suficientes a comprovar a condição de hipossuficiência arguida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a justiça gratuita vindicada.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
RÚBIA ARGENTA DEON
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Invalidade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e pedido Tutela de Urgência n.o 1001217-16.2018.8.11.0045, movido em face de
TEC CONTROL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA.,
indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pela Agravante.

Ao interpor o recurso, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e pugnou a concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental, alegando que não dispõe de condição financeira para pagar o preparo sem prejuízo de seu sustento. Todavia, neguei provimento ao recurso:

“Na hipótese, os Agravantes não lograram êxito em comprovar a incapacidade financeira alegada. Pelo contrário, nota-se que são produtores rurais, proprietários de diversos imóveis, além de vultosa quantia em dinheiro em conta corrente e poupança, conforme declarado ao fisco (IDs. 80963477 e seguintes).

Sob tal perspectiva, conclui-se que os Agravantes não se enquadram no perfil de hipossuficientes, posto que os documentos encartados nos autos revelam realidade diversa do que alegado.

Portanto, em que pesem às alegações expostas no Instrumental, os Agravantes não lograram êxito em comprovar a insuficiência financeira para custearem as despesas e custas processuais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante website desta Corte de Justiça.

Logo, não comprovada a incapacidade financeira suscitada, não há como ser deferida a assistência judiciária aos Agravantes.

Ressalto, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).

Por tais considerações, nego provimento ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.

Por fim, considerando que os Recorrentes já efetuaram o recolhimento do preparo recursal (ID. 82779458), arquivem-se os autos, após o decurso do prazo.

Publique-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, insistindo na gratuidade.

Reexaminando os autos, tenho que não prosperam os argumentos lançados.

Como é cediço, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, ao examinar a documentação encartada aos autos, observo que a Agravante, além de ser produtora rural, é proprietária de diversos imóveis, e possui vultosa quantia em dinheiro em conta corrente e poupança, conforme declarado ao fisco (IDs. 80963477 e seguintes).

Diante dos elementos dispostos no caderno processual, não há como conceder as benesses da gratuidade judiciária à Agravante, posto que a documentação carreada por ela própria demonstra considerável acervo patrimonial, o qual se revela incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ex positis
, não há como acolher a pretensão formulada, eis que não comprovou a hipossuficiência financeira para custear as despesas e custas processuais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este extraído no
website
desta corte.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão recorrida, nos exatos termos em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022